Tribunal: TJPA
Processo: 0803293-46.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803293-46.2021.8.14.0000

PACIENTE: MAURICIO ARAUJO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

1º
HABEAS CORPUS
Nº 0803293-46.2021.8.14.0000

2º
HABEAS CORPUS
Nº 0803690-08
.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: CASTANHAL/PA

IMPETRANTE: ANTONIO VITOR CARDODO TOURÃO PANTOJA (OAB/PA Nº 19.782) E LEILA VANIA BASTOS RAIOL (OAB/PA Nº 25.402)

PACIENTE: MAURICIO ARAUJO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0001043-62.2020.8.14.0015

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR:
DES. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA).
RECOMENDAÇÃO Nº. 62 DO CNJ QUE NÃO POSSUI APLICABILIDADE AMPLA. RISCO DE CONTÁGIO GENÉRICO QUE NÃO JUSTIFICA A CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO.
PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉ. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA NO CASO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

A manutenção da prisão cautelar está suficientemente fundamentada
, principalmente no que diz respeito à garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito, por se tratar de crime interestadual de substância entorpecente e de lavagem de dinheiro, além do risco de que, posto em liberdade, volte a delinquir, motivos pelos quais se mostra necessária a segregação do coacto e inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

2.

A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não têm o condão de desconstituir a custódia antecipada, se presentes requisitos autorizadores da decretação da medida extrema (Súmula nº 08/TJPA).

3.

A Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, não possui efeito vinculante e, logo, por si só, não autoriza automaticamente, a concessão de medidas diversas da prisão preventiva, devendo ser analisado caso a caso.

4.

Não há que se deferir ao coacto a extensão da substituição da prisão domiciliar concedida a corré, sobretudo porque não demonstrada a identidade da situação fática-processual entre os agentes.

RELATÓRIO

Trata-se da impetração de 02 petições de
habeas corpus
, com pedido liminar

idêntico e alguns argumentos distintos, os dois
mandamus
impetrados
pelos Advogados Antônio Vitor Cardoso Tourão Pantoja - OAB/PA 19.782; Leila Vania Bastos Raiol - OAB/PA 25.402, ambos em favor de
Maurício Araújo de Souza
, preso por decreto de prisão preventiva, nos autos de

nº

0001043-62.2020.8.14.0015, que trata da operação “FARINHA”, tendo como Autoridade Coatora o Juízo de Direito da
2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal-PA.

Narram os impetrantes, nas razões dos
mandamus
(ID nº 4975785 e ID nº 5019978), que o paciente foi preso preventivamente por decisão da autoridade coatora na data de 13/04/21, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, 35 e 40, V, VII da Lei 11.343/06, art. 1º, § 4º da Lei 9.613/98, e arts. 299 e 317 do Código Penal.

Asseveram, também, que o Juízo coator acatou o pedido da Autoridade Policial e decretou a prisão preventiva do paciente, em 09.04.21, sob o fundamento de que, enquanto funcionário da instituição financeira Banco do Brasil, facilitava a movimentação e ocultação dos valores de grupo criminoso especializado em tráfico de entorpecentes.

Destacam as condições pessoais favoráveis do paciente, por ser primário, sem condenação penal transitada em julgado, e possuir emprego lícito (gerente do Banco do Brasil) e residência fixa.

Alegam que o coacto
não preenche os requisitos autorizadores da medida extrema, prevista no art. 312, do CPP, sendo assim, faz jus a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Em complemento, no 1º Habeas Corpus, sustentam a aplicação da Recomendação nº 62 do CNJ, sobretudo diante da pandemia da Covid-19, como medida preventiva à propagação da infecção pelo novo Coronavírus.

Os impetrantes, no 2º
Habeas Corpus
, informam, ainda, que ao final da audiência de custódia, ocorrida em 22/04/2021, foi solicitada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, sendo que o Juízo coator negou o pedido, aduzindo que não subsistem motivos para alterar a decisão de decreto preventivo.

Pugnam pela Extensão do Benefício concedido a corré, no HC nº 0803058-79.2021.8.14.0000, por se tratar da mesma operação policial e do mesmo relatório que deram origem ao processo do paciente Maurício.

Destacam ainda que o Paciente é pai de três filhas, que se encontram em estado de desamparo financeiro e emocional diante de sua ausência, considerando que são todas dependentes de Maurício, único responsável pelo sustento delas e da residência; estando em estado de necessidade diante do afastamento do provedor da família.

Juntaram documentos.

Os Srs Advogados requerem nos autos de ambos os
mandamus
a concessão da Medida Liminar, para a substituição da prisão preventiva do paciente Maurício Araújo de Souza pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

No 1º
Habeas Corpus, c
onsiderando as movimentações acerca de redistribuições (ID nº 4949854, ID nº 4953881 e ID nº 5029417), suspeição (ID nº 5070167) e, principalmente, o expediente que indicou minha prevenção (ID nº 5072267), acolho-a, nos termos dos artigos 116 e 119 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA). Informando que já houve indeferimento do pleito liminar, requisição de
informações à autoridade coatora
e remessa dos autos ao Ministério Público para parecer.

Em cumprimento à determinação acima, o Juízo

impetrado prestou informações (Id. Nº 4997279).

O Procurador de Justiça, Geraldo de Mendonça Rocha, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento do writ e, no mérito, “
pela
denegação
da ordem de habeas corpus
”,
por entender inexistir o constrangimento ilegal aduzido nos autos.

Os autos do 2º Habeas Corpus foram distribuídos à relatoria da e. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos que, em despacho, indicou a minha prevenção, nos termos do art. 116 e 119
[1]
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA), uma vez que atuei como relator do
habeas corpus
nº 0803058-79.2021.8.14.0000 e
habeas corpus
nº 0803248-42.2021.8.14.0000.

Posteriormente, vieram os autos redistribuídos à minha relatoria em 29/04/2021,
oportunidade na qual indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade coatora
e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para parecer.

Em cumprimento àquela determinação, o Juízo

impetrado prestou informações (Id. Nº 5052371).

O Procurador de Justiça, Geraldo de Mendonça Rocha, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento do writ e, no mérito, “
pela
denegação
da ordem de habeas corpus
”,
por entender inexistir o constrangimento ilegal aduzido nos autos.

É o

relatório
.

[1]

“Art. 119. Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal.”

VOTO

Constato que, da análise da decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, observa-se que este é funcionário de uma instituição financeira (Banco do Brasil) e, supostamente recebeu valores do grupo criminoso (um total de três vezes o valor de sua remuneração) para facilitar a movimentação e ocultação dos valores do grupo, restando claro para o juízo coator a atuação no delito de lavagem de capitais (fl. 16 do decreto de prisão preventiva, ID nº 4945783 e ID nº 5019975).

Importante ressaltar que a alegação de ausência de requisitos mantenedores da prisão preventiva ao caso concreto não prospera, pois a autoridade apontada como coatora amparou a necessidade da constrição cautelar do paciente no fumus comissi delicti,
consubstanciada
“por meio do lastro probatório produzido no procedimento administrativo, o qual demonstra inequívoca prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, lavagem e ocultação de bens e valores.”
, além da necessidade da garantia da ordem pública considerando, ainda, o
modus operandi
do coacto, visto que,
“as conversas extraídas na medida cautelar de interceptação telefônica demonstram que ele se beneficiava de sua função como gerente de uma instituição bancária e colabora com outras condutas destinadas ao tráfico.”

Assim, afiguram-se presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva, decisão
devidamente fundamentada na gravidade da conduta, por tratar-se de crime interestadual de substância entorpecente e lavagem de dinheiro, na qual o magistrado enfatiza o risco de que o paciente, em liberdade, volte a delinquir, considerando o envolvimento íntimo com a cadeia criminosa.

Corrobora nesse mesmo sentido, o ilustre representante do Ministério Público:
“
no que tange ao periculum libertatis, devidamente justificado na garantia da ordem pública, diante a gravidade concreta do delito, sobretudo, pelo paciente ter participação ativa nas atividades do tráfico de entorpecentes interestadual, fazendo uso de seu cargo como gerente no Banco do Brasil para facilitar e viabilizar o movimento de valores oriundos do crime.”

Saliento, outrossim, que a existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.

Eis o enunciado da Súmula nº 08 do E. TJE/PA:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No que tange à Recomendação nº. 62 do CNJ, ainda que ela descreva uma série de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito do sistema de justiça penal, tal orientação não possui caráter genérico, no sentido de abarcar todos os processos de execução penal, os quais devem ser avaliados caso a caso.

No caso em comento, não se vislumbra situação específica ensejadora da aplicação da referida recomendação, para tanto, trazemos à baila julgado do Tribunal Superior,
verbis
:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19.
RECOMENDAÇÃO

N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ.
RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO.
FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se
verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de
forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
No caso dos autos, conforme se tem da leitura do decreto preventivo
e do acórdão impugnado, verifica-se que a prisão cautelar foi
adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que
demonstraram, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas não apenas pela grande

quantidade de droga apreendida em sua posse – 586 microtubos de cocaína, pesando 642g –, como também pela apreensão de um revólver calibre 32, com numeração suprimida e cartuchos deflagrados de calibre 38, circunstâncias que demonstram risco ao meio social.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
4. O risco trazido pela propagação da doença não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, ou sua substituição por prisão domiciliar, sendo imprescindível, para tanto, conforme ressaltado pelo ilustre Min. Reynaldo Soares da Fonseca, a comprovação dos seguintes requisitos: "a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida" (AgRg no HC 561.993/PE, QUINTA TURMA, DJe 4/5/2020). Na hipótese dos autos, o recorrente não comprovou que está inserido no grupo de risco ou que necessite atualmente de assistência à saúde não oferecida pela penitenciária, não se encontrando, portanto, nas hipóteses previstas pela Recomendação do CNJ.
Além do mais, a prática dos crimes em questão – tráfico de drogas – envolvendo a gravidade concreta acima destacada, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Assim, não há falar em revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar em razão da pandemia da COVID-19. 5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ - R
HC 145564 / SP
-
2021/0105627-7
, Relator: Min. JOEL ILAN PACIORNIK
,
Data de Julgamento: 11/05/2021, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe-11/05/2021)
(grifei)

Atinente ao 2º
Habeas Corpus,
alusivo ao pedido

de Extensão do Benefício concedido a corré no HC nº 0803058-79.2021.8.14.0000, oportuno salientar que a substituição da preventiva pela prisão domiciliar, foi deferida por ser a paciente comprovadamente genitora de criança menor de 12 anos de idade, ou seja, estava a mesma enquadrada nos requisitos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, o que não se coaduna com os presentes autos, destacando que sequer consta certidão de nascimento com idade das filhas, e tampouco restou demonstrado que seria o paciente único responsável pelos cuidados das filhas, razões que corroboram a não concessão do pleito de Extensão do Benefício nos autos ora em exame. Além de não estarem presentes no caso vertente, os requisitos necessários para concessão de prisão domiciliar para o pai, elencados no art. 318, VI, do CPP,
ausente
a
similitude nas condições subjetivas do coacto ante a corré, capaz de justificar a concessão de prisão domiciliar ao coacto.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VARIEDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR.
NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE AOS CUIDADOS DO
FILHO.
RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso
próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo
orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal _ STF e do
próprio Superior Tribunal de Justiça _ STJ. Contudo, considerando as
alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para
verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que
justifique a concessão da ordem de ofício. 2. O habeas corpus não é a via adequada para discussão de acerca da autoria do crime de tráfico, questão esta que demanda exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal _ CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 4. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela variedade, natureza e quantidade das drogas apreendidas _ 12,8kg de maconha e 1kg de crack _ o que revela risco ao meio social e a necessidade da custódia
cautelar para garantia da ordem pública. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
6. É certo que esta Quinta Turma firmou entendimento no sentido de que o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do CPP não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, pois é necessário que seja verificada a indispensabilidade da presença do pai aos cuidados do menor, o que não foi comprovado pela defesa nos autos.
7. O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. 8. No caso, além de estar demonstrada a necessidade da prisão preventiva, diante da gravidade concreta do delito, o paciente não comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco, não havendo, portanto, falar em liberdade provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia 9. Habeas corpus não conhecido.

(STJ -
HC 602945 / TO
-
2020/0194593-4
, Relator: Min. JOEL ILAN PACIORNIK
,
Data de Julgamento: 09/12/2020, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe-09/12/2020) (grifei)

--------------------------------------------------------------------------------------------

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 121, § 2.º, INCISO II, C.C. O ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E 14 DA LEI N. 10.826/2003. INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ANÁLISE. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA.
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITO NÃO PREENCHIDO
. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada, nos
exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, amparando-se na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do Agente. Com efeito, a Juíza de primeiro grau assinalou que o Recorrente "estava comemorando a chegada do Ano Novo na residência do ofendido, seu amigo, quando, por motivo que não restou esclarecido, esfaqueou-o em região de alta letalidade (próximo ao peito)", sendo detido, após o fato, portando uma arma de fogo de fabricação artesanal e um facão. Além disso, a Magistrada afirmou a existência de "dois requerimentos de medidas protetivas de urgência aviados em desfavor do autuado, a revelar o seu caráter violento e a sua periculosidade". Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 2. A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. A análise da tese de legítima defesa, embasada na alegação de que o Recorrente apenas teria se protegido de uma agressão, demanda o exame do conjunto fático-probatório dos autos, providência descabida na via eleita. 4. Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
No caso, consoante destacou a Corte a quo, não restou demonstrado que o Recorrente seria o único responsável pelos cuidados de sua filha menor.
5. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - R
HC 126702 / GO
-
2020/0107628-0
, Relatora: Min. LAURITA VAZ
,
Data de Julgamento: 18/08/2020, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe-02/09/2020) (grifei).

­­­­­­­­­

RECURSO

ORDINÁRIO

EM HABEAS CORPUS.

ESTELIONATO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

AUTORIA

DELITIVA. ANÁLISE

FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE

DE EXAME NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO.

NECESSIDADE DE CONTER A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO. REITERAÇÃO DELITIVA.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR E PENA PROVÁVEL.

INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE

6 ANOS.
NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO RECORRENTE AOS SEUS CUIDADOS.
FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1.

É certa a inadmissibilidade do enfrentamento da alegação acerca
da autoria e materialidade delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do recurso em habeas
corpus.

Tal exame deverá ser realizado pelo juízo competente para a
instrução e julgamento da causa. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 3. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do recorrente, acusado de

integrar grupo criminoso, com nítida divisão de tarefas, responsável por aplicar golpes contra diversas vítimas, obtendo vantagens, especialmente

econômica, mediante

a

prática de estelionatos.

Tais circunstâncias somadas ao fato de o recorrente ser identificado como o líder da organização criminosa, sendo o responsável pelo controle e distribuição das atividades de cada integrante e pelos saques dos valores auferidos, bem como ao fato de possuir condenação criminal anterior pela prática de estelionato e associação criminosa, demonstram risco ao meio social e evidenciam a imprescindibilidade da custódia a fim de fazer cessar ou reduzir a atuação do grupo criminoso. 4.

É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a
manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
5.

Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes
para a manutenção da ordem pública. 6.

Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, no recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente

poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.

7. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual para a concessão da prisão domiciliar o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso III do art. 318 do CPP não é suficiente para conceder o referido benefício, pois é necessário que seja demonstrada a indispensabilidade da presença do pai aos cuidados do menor, o que não se verificou na hipótese dos autos.
8.

Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

(STJ - R
HC 106637 / MG
-
2018/0336028-0
, Relator: Min. JOEL ILAN PACIONIK
,
Data de Julgamento: 24/09/2019, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe-02/10/2019)
(grifei).

Nesse contexto, entendo incabível a revogação da prisão preventiva, bem como sua substituição por medida cautelar diversa, pois suficientemente fundamentado na garantia da ordem pública, diante da natureza e gravidade dos delitos imputados ao paciente.

É o voto.

Belém, 25 de maio de 2021.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

Relator

Belém, 28/05/2021